Tribunal: STF
Processo: MS 38486
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO.



1. “É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4º, do CPC/1973” (Tese fixada no Tema nº 530 do ementário da Repercussão Geral).



2. Homologação da desistência e extinção do processo sem resolução do mérito.



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Primax Distribuidora Ltda. e por Foot Comercial Ltda. em face de ato praticado pelo Tribunal de Contas da União (Acórdão 73/2022 – TCU – Plenário) consubstanciado no referendo a medida cautelar que determinou ao Ministério da Justiça e Segurança Pública a suspensão: (i) da contratação dos itens 1 a 5 do PE 37/2020, registrados nas Atas de Registro de Preços 28/2021/MJSP e 29/2021/MJSP; (ii) da adesão de órgãos às aludidas atas de registro de preços; e (iii) da execução dos contratos já firmados para aquisição desses itens.



    2. Em 11/04/2022, identificando situação que evidenciava periculum in mora inverso, (i) indeferi o pedido liminar e (ii) determinei a notificação da autoridade coatora, para apresentar informações, e que fosse dada ciência à Advocacia-Geral da União (e-doc. 41).



    3. A União requereu seu ingresso no feito (e-doc. 46) e a autoridade coatora apresentou informações pertinentes ao presente writ (e-doc. 52).



    4. A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da segurança, destacando “que as empresas impetrantes não trouxeram prova plena ou argumento contundente que - elidindo as conclusões do TCU, ancoradas em exames de seu setor técnico -, sustentem o alegado direito líquido e certo à contratação pretendida. S.m.j., não se verifica, na presente sede processual, demonstração inequívoca quanto ao acerto da metodologia de cálculo de preços defendida pelas impetrantes. Não admitindo o mandamus dilação probatória, cumpre às impetrantes alegarem e demonstrarem o que entenderem de Direito na via ordinária” (e-doc. 57).



    5. Em 14/09/2022, pela Petição STF nº 70.685/2022, os impetrantes requereram a desistência “deste mandamus, requerendo-se a sua extinção sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, VI ou VIII, do CPC” (e-doc. 66).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Verificada a regularidade e os poderes conferidos à representação processual (e-doc. 2), destaco a jurisprudência consolidada e reiterada pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento do RE nº 669.367/RJ, Tema nº 530 do ementário da Repercussão Geral, nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DEDUZIDO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. “É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários” (MS 26.890-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), “a qualquer momento antes do término do julgamento” (MS 24.584-AgR/DF, Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008), “mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, (…) não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4º, do CPC” (RE 255.837-AgR/PR, 2ª Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009). Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em repercussão geral (Tema 530 - Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante). Recurso extraordinário provido.”



    7. Anoto, ademais, que, na oportunidade, foi fixada a seguinte tese:



    “É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4º, do CPC/1973”. (grifos nossos).



    8. Ante o exposto, homologo o pedido de desistência formulado pelos impetrantes e julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VIII, do Código de Processo Civil e do art. 21, inc. VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Intime-se a autoridade impetrada e a Advocacia-Geral da União.



    Brasília, 3 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator